Tribunal: TJMT
Processo: 0017152-98.2013.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0017152-98.2013.8.11.0042
APELANTE: DAIANY THAIS MARQUES SILVA, EMERSON SOUZA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
Analisando os autos, constato que o presente recurso de apelação criminal foi equivocadamente distribuído por prevenção (certidão id. 51086464), em razão do habeas corpus no. 34841/2014, para a Terceira Câmara Criminal e minha relatoria; todavia, observa-se não haver prevenção quanto ao presente recurso, visto que trata de apelação criminal vinculada ao habeas corpus supramencionado, julgado perante a Primeira Câmara Criminal, de relatoria do Exmo. Desembargador Rui Ramos Ribeiro, na data de 06/05/2014, com a ordem sendo denegada.
Nesse caso, cuida-se de hipótese de prevenção de julgador desta Corte Revisora, nos termos do que preleciona o artigo 80, § 1o, do RITJMT:
“§ 1° A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.”
Assim, falece de competência este Magistrado para o processo e julgamento deste recurso de apelação criminal no. 0017152-98.2013.8.11.0042, na forma da norma supramencionada, que impõe ser reconhecida e declarada ex officio, com a atração da relatoria ao eminente Magistrado prevento.
Ante o exposto, com adminículo nos artigos 83 do Código de Processo Penal e 80, § 1o do RITJMT, declino da competência para o processo e julgamento do recurso de apelação criminal no. 0017152-98.2013.8.11.0042, determinando a redistribuição dos autos à relatoria do eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que jurisdiciona perante a 1a Câmara Criminal deste e. Sodalício, mediante compensação, com as minhas homenagens.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva